Tribunal: STF
Processo: Rcl 88613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Balneário Camboriú contra acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 0900192-83.2019.8.24.0005, para garantir a autoridade do que decidido no Tema 793 da Repercussão Geral (RG) e afastar a aplicação do Tema 1.234 RG. 

O Município reclamante narra que:

A ação civil pública originária discute o fornecimento do produto CONDRES 40 mg, (suplemento alimentar) cujo princípio ativo é colágeno, com indicação para osteoartrose generalizada. Ocorre que tal produto, ao contrário do que afirmou o Tribunal reclamado, não é medicamento, mas suplemento alimentar classificado como insumo nutricional. 
Todavia, a decisão recorrida tratou o colágeno como fármaco, o que distorceu a natureza do objeto litigioso e desencadeou a indevida aplicação do regime jurídico dos medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS. 
O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação municipal e, posteriormente, inadmitiu o Recurso Extraordinário que sustentava a incidência do Tema 793 do STF, sob o argumento de que o acórdão estaria em conformidade com a tese da solidariedade entre os entes federados, afastando tanto a inclusão da União como a possibilidade de ressarcimento judicial. 
No Agravo Interno interposto para provocar o reexame dessa decisão, o Município demonstrou de forma detalhada que o enquadramento do colágeno como medicamento fora equivocado e que a tese adequada era o Tema 793, inclusive porque apenas este tema permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. Entretanto, o Tribunal manteve o equívoco e negou provimento ao agravo, afirmando que a tese da solidariedade exauria o conteúdo do Tema 793 (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[o] acórdão reclamado negou aplicação correta à tese firmada em regime de repercussão geral, tanto ao reduzir seu alcance à mera solidariedade entre os entes federados como ao rejeitar a obrigatoriedade do direcionamento da prestação conforme a repartição de competências e a determinação de ressarcimento entre os entes públicos, estabelecido no Tema 793, que abrange disponibilização do suplemento de colágeno, em questão.
A pertinência desta via também se evidencia porque o acórdão impugnado afastou a própria incidência do Tema 793, atribuindo interpretação que resulta no esvaziamento de sua parte mais substancial, que é justamente a determinação expressa desta Corte de que o Judiciário deve identificar o ente responsável pelo financiamento e estabelecer o fluxo de ressarcimento ao ente que suportou o custo. Tal omissão configura violação direta à autoridade da decisão de repercussão geral (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).
E prossegue argumentando:

A tese fixada no Tema 793 é clara ao estabelecer que, embora exista solidariedade entre os entes federados na prestação do direito à saúde, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, e determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro: [...]
Essa segunda parte do enunciado não é mera recomendação, mas verdadeiro comando normativo vinculante, que impõe a necessidade de organização federativa do financiamento dos serviços e insumos de saúde. 
Na mesma linha, o CNJ, por meio da Recomendação nº 146/2023, consolidou entendimento de que o ente federado que custear medicamento, insumo/suplemento (caso dos autos) ou serviço de saúde poderá pleitear o ressarcimento nos próprios autos, desde que o ente responsável também integre o polo passivo do processo de conhecimento. 
O acórdão reclamado, todavia, reduziu a tese à solidariedade genérica, ignorando completamente o caráter estruturante do precedente e negando vigência direta ao que o STF consolidou como sua parte mais inovadora. Ao afastar a possibilidade de inclusão da União ou do Estado, ao impedir que o ressarcimento seja processado nos próprios autos e ao exigir que o Município ingresse com ação própria ou busque vias administrativas, o Tribunal simplesmente suprimiu os efeitos práticos da tese de repercussão geral. 
O STF reforçou que compete ao juiz direcionar a obrigação e determinar o ressarcimento, de modo a assegurar equilíbrio federativo e evitar sobrecarga financeira dos Municípios. Assim, quando o Tribunal reclamado nega tais providências e se limita a reafirmar solidariedade vaga, incorre em manifesta afronta à autoridade do precedente (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).
Aduz, ainda, que:

A indevida equiparação do suplemento alimentar CONDRES a um medicamento conduziu o Tribunal reclamado a aplicar equivocadamente o Tema 1234 do STF. Ocorre que o próprio Supremo delimitou com precisão o âmbito material desse tema ao afirmar que ele se refere exclusivamente a medicamentos, incorporados ou não ao SUS, nos termos do acordo interfederativo analisado no RE 1.366.243 SC. 
O Ministro Gilmar Mendes, ao votar no julgamento do Tema 1234, foi explícito ao afirmar que produtos de interesse para a saúde que não sejam medicamentos não integram o escopo da tese: [...]
Esse trecho é decisivo para o caso concreto porque demonstra de maneira categórica que suplementos alimentares, insumos nutricionais, dispositivos médicos e demais produtos não medicamentosos não se submetem ao regime jurídico do Tema 1234. Por consequência lógica, a exclusão expressa desses produtos da tese sobre fornecimento de medicamentos reforça ainda mais a obrigatoriedade da aplicação do Tema 793, que permanece como o regime subsidiário e obrigatório para todas as prestações em saúde que não se enquadram na disciplina excepcional do Tema 1234. 
A correta compreensão da relação entre os Temas 793 e 1234 exige reconhecer que o primeiro possui caráter geral e abrange todas as prestações de saúde não submetidas ao segundo, que são medicamentos. Portanto, no caso do colágeno CONDRES, a tese aplicável é necessariamente a do Tema 793, que impõe ao juiz a determinação das regras de financiamento e o estabelecimento do fluxo de ressarcimento, pela União, pois não padronizado conforme a legislação do SUS. A aplicação indevida do Tema 1234 pelo Tribunal reclamado desvirtua completamente os limites fixados pelo STF e gera distorções que ampliam, sem qualquer respaldo legal, a responsabilidade financeira dos Municípios. 
Desta forma, é nítido e incontroverso que a tese do Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público. Porém, cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, e ou de ofício aplicar a tese e incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência, conforme trechos do Inteiro Teor do Voto (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

a) a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 0900192-83.2019.8.24.0005, garantindo que não haja consolidação de responsabilidade financeira exclusiva do Município nem impedimento ao processamento do ressarcimento nos próprios autos. 
b) o conhecimento e a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de Justiça observe integralmente o Tema 793 do STF, inclusive quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e à determinação de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. 
c) o reconhecimento expresso da inaplicabilidade do Tema 1234 ao caso, por envolver suplemento alimentar que não medicamento, reafirmando-se que, em hipóteses como esta, cabe ao Judiciário aplicar as regras de financiamento e ressarcimento previstas no Tema 793. 
d) a determinação de que o Tribunal de origem proceda à inclusão da União e, se for o caso, do Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação, possibilitando o fluxo regular de ressarcimento e o equilíbrio federativo na prestação de saúde, tocante a ressarcimento de suplemento alimentar, conforme tese do Tema 793 do STF (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, conforme será explicitado. 

No caso, conforme relatado, o Município reclamante alega que o Tribunal reclamado teria aplicado ao caso dos autos o Tema 1.234 RG, em vez das diretrizes do Tema 793 RG, especialmente porque deixou de “direcionar a obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro”. 
 
O voto condutor do acórdão reclamado apresenta os seguintes fundamentos:

A decisão agravada adotou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso-piloto acoimado (RE n. 855.178/SE ED - Tema 793/STF), que consolidou a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde com a seguinte tese: [...]
A propósito, o aresto está assim ementado: [...]
Destarte, a teor do aludido precedente obrigatório, é possível afirmar que há solidariedade obrigacional entre os entes federativos em questões relacionadas às ações e aos serviços de saúde, sendo permitido ao paciente escolher quem irá compor o polo passivo da demanda, isolada ou conjuntamente. Além disso, impõe-se à autoridade judicial a verificação, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS, do ente responsável pelo custeio da obrigação e a adoção das medidas processuais pertinentes caso este não componha o polo passivo. 
No que concerne à tese de solidariedade dos entes públicos, destaca-se que o paradigma fixou seis premissas: [...]
Pois bem, no caso concreto, vislumbra-se que o órgão julgador originário negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, à consideração de que a responsabilidade é solidária e comum entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, segundo o Tema 793/STF, reconhecendo não ser o caso de inclusão da União ou do Estado na lide, para o ressarcimento dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento à parte autora, cabendo a municipalidade o requerimento na esfera administrativa ou em ação própria. 
Por oportuno, destaca-se a ementa do acórdão recorrido (evento 17): [...]
Denota-se, assim, que o acórdão objeto do recurso extraordinário, ao afastar a pretendida deslocação da competência à Justiça Federal, bem como a inclusão do ente estadual, determinando a manutenção da responsabilização à municipalidade, tendo em vista a solidariedade dos entes federativos na prestação de medicamentos, não destoou da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: [...]
Considerando que há plena sintonia entre a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte e a posição adotada no acórdão hostilizado, não havia outro comportamento senão o de negar seguimento ao recurso extraordinário.
No caso sob julgamento, à luz das teses firmadas no julgamento do Tema 1.201/RR pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando as peculiaridades do caso concreto, deixo de aplicar a sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, por não constatar o uso abusivo ou protelatório do direito de recorrer. 
Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento  (doc. 10, pp. 1-4).

Dessa forma, verifico que, ao contrário do que quer fazer crer o reclamante, a decisão reclamada aplicou o Tema 793 RG ao caso e não o Tema 1.234 RG. Ademais, não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No mesmo sentido:  Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator